Tribunal: TJDFT
Processo: 0728236-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo menor R.M.A., representado por sua mãe Renata Mafra Ribeiro, contra decisão que, no curso de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Centro Educacional D’Paula EIRELI - CEDEP, indeferiu pedido de antecipação de tutela voltado à condenação do agravado à realização da matrícula do agravante em seu curso supletivo e aplicação imediata dos exames do ensino médio, de modo que, uma vez aprovado, possa matricular-se no curso de educação física ministrado pelo Centro Universitário de Brasília - UNICEUB. Por meio da petição de id 13471265, o agravante requereu a desistência do recurso. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator